Tribunal: TJES
Processo: 0009414-65.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009414-65.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE e outros

APELADO: VIACAO SATELITE LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, com denunciação à lide da NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A, na qual pleiteavam indenização por danos morais em decorrência de atropelamento que resultou no óbito de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA no evento danoso, considerando o nexo causal entre o atropelamento e o óbito da genitora dos apelantes; e (ii) analisar a procedência da denunciação à lide da NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A, em face da cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo dispensável a demonstração de culpa, mas necessária a comprovação de nexo causal entre o evento danoso e o dano sofrido.

O nexo causal entre o atropelamento e o óbito da genitora dos apelantes foi comprovado por laudos médicos que indicaram que o acidente resultou em fratura pélvica, evoluindo para complicações que culminaram no óbito, não havendo provas robustas de que fatores externos tenham rompido o nexo causal.

A responsabilidade da vítima foi afastada, considerando que o acidente ocorreu em via estreita, onde o motorista do ônibus, ciente dos riscos, deveria ter adotado maior cautela, não se configurando culpa exclusiva da vítima.

Configurado o dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova adicional do sofrimento causado pela perda de um ente querido em acidente de trânsito, fixando-se a indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores.

A denunciação à lide é procedente, nos termos da Súmula 537 do STJ, devendo a NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A responder solidariamente até os limites contratados na apólice de seguro, sem prejuízo de análise posterior sobre a liquidação extrajudicial em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura-se responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público em casos de acidente de trânsito que resultem em óbito, quando comprovado o nexo causal entre o evento danoso e o resultado morte, sem prova de rompimento desse nexo. 2. A indenização por danos morais em razão da perda de ente querido em acidente de trânsito é devida e deve ser fixada considerando as circunstâncias do caso concreto, conforme o critério bifásico. 3. A seguradora denunciada responde solidariamente pelo pagamento da indenização, nos limites da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 125, II, 371, 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, §2º; STJ, Súmula 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5005042-60.2019.8.13.0027, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela, j. 17/07/2024; TJES, Apelação Cível, 022170008837, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/01/2022; TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada, que, em sede de ação indenizatória, ajuizada em face de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
, com denunciação à lide da
NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (fls. 234 e seguintes),
ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO
argumentam que a requerida tem responsabilidade objetiva sobre o evento danoso e que as provas apontam que o motorista do ônibus foi quem deu causa ao atropelamento.

Contrarrazões (fls. 244 e seguintes) de
NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A
pelo desprovimento do apelo.

Contrarrazões (fls. 255 e seguintes) de
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
pelo desprovimento do apelo.

Antes da apreciação das razões recursais, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Verifica-se da narrativa autoral que
LUCIMAR NICOLI CYPRESTE
, foi atropelada no dia 02/11/2010, no bairro de Cariacica/Sede, por um ônibus da
VIAÇÃO SATÉLITE
, dirigido pelo motorista da empresa,
PAULO DE TARSO DA SILVA.

Após perceber que a pedestre havia sido atropelada, o motorista, funcionário da empresa requerida parou para prestar o devido atendimento, momento o qual a vítima foi encaminhada para tratamento médico.

Ato seguinte, narra a parte autora que a vítima foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia e, entre idas e vindas, acabou vindo à óbito na data de 24/03/2011.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença guerreada, que rejeitou o pleito inaugural, sob o fundamento de que as provas dos autos não apontam pela existência de nexo causal entre o evento danoso e o óbito, o que seria suficiente para afastar a responsabilidade da
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
e, via de consequência, da litisdenunciada,
NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A
.

Traçadas essas premissas, tem-se como ponto controverso verificar se há responsabilidade da viação no evento danoso, tendo em vista que a argumentação recursal está centrada no fato de que a responsabilidade no caso seria objetiva e, ainda, de que a documentação contida nos autos demonstra que a genitora dos apelantes veio a óbito em virtude de complicações decorrentes do acidente.

De fato, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é baseada na teoria do risco administrativo, a qual prevê como regra a responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Dessa feita, tem-se a prescindibilidade da demonstração do elemento culpa para configuração da obrigação de indenizar, sendo exigida apenas a verificação de existência de uma conduta por parte da fornecedora do serviço, com nexo de causalidade e dano; decerto que a responsabilidade fica excepcionada somente se demonstrado o rompimento do liame causal por situações como a culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, e o caso fortuito ou força maior.

Isso porque, ainda que a responsabilidade em questão seja de ordem objetiva, não se pode atribuí-la àquele que não deu causa ao evento danoso, sob pena de configuração de responsabilidade pela teoria do risco integral, inaplicável à espécie. Outro não é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, à inteligência do art. 37, §6º, da CR/88
, pois só se exime da responsabilidade mediante prova da existência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou, ainda, de terceiro. [...] (TJMG; APCV 5005042-60.2019.8.13.0027; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 17/07/2024; DJEMG 19/07/2024)

[...]
A concessionária de serviço público tem responsabilidade objetiva pelos acidentes verificados em decorrência da prestação de seus serviços, o que demanda a prova, pela parte autora, apenas do evento danoso, dos danos e do respectivo nexo causal
. [...] (TJMS; AC 0836296-14.2019.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Waldir Marques; DJMS 19/07/2024; Pág. 120)

[...] 1.
Tratando-se de colisão causada por ônibus durante a prestação de serviço público de transporte coletivo, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade
. 2. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa da vítima ou de terceiro, o que faz incidir a norma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. A responsabilidade objetiva pela reparação existe não apenas em relação ao usuário do serviço de transporte público, mas também com referência a terceiros lesados. [...] (TJSP; AC 1013853-94.2021.8.26.0011; Ac. 18054923; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 28/06/2024; DJESP 02/07/2024; Pág. 2037)

Ocorre que, ao contrário do que estabeleceu o julgador sentenciante, entendo que restou demonstrado de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente e o óbito da genitora dos apelantes.

Senão, vejamos o Laudo de Exame Cadavérico (fl. 18), que foi explícito ao apontar pela correlação entre o quadro clínico gerador da morte e o acidente objeto de análise:

[...] respondendo aos seguintes quesitos: 1°) Se houve morte;
2°) Qual a causa da morte
; 3°) Qual o instrumento ou meio que produziu a morte; 4°) Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura por meio insidioso ou cruel (resposta especificada).

Assim realizada a perícia, passo a oferecer o laudo que se segue:

HISTÓRICO:
Segundo Cl n° 5.217/11, corpo oriundo Hospital Santa Casa, em Vitória-ES, vítima de atropelamento (há 3 meses).

DESCRIÇÃO:
Cadáver do sexo feminino, de cor parda, previamente reconhecido como sendo o corpo de LUCIMAR NICOLI CYPRESTE.

RELATO HOSPITALAR:
Acompanha o corpo relato assinado pela Dra. Bruna Fereguetti Saquetto (CRM-ES 9255) onde se lê: "Paciente obesa, portadora de DPOC
sofreu atropelamento há 3 meses com fratura de pelve
, tendo o ortopedista optado pelo tratamento conservador. A paciente, neste tempo, deambulava, porém com dificuldade até há alguns dias quanto houve progressão da fratura ficando totalmente acamada e o ortopedista optou novamente pelo tratamento conservador
. Deu entrada neste serviço com quadro séptico de foco a esclarecer."

EXAME EXTERNO:
Apresenta orifício de drenagem torácica na porção lateral do hemitórax esquerdo.

EXAME INTERNO:
Apresenta discreto derrame pleural citrino bilateral. Pulmões congestos (hepatizados), mais notadamente à esquerda, com presença de secreção amarelada espessa no interior do seu parênquima. Demais órgãos e estruturas intratorácicas sem anormalidades.

Presença volumosa ascite serofibrinosa, com uma extensa camada de fibrina recobrindo os órgãos abdominais. Alças intestinais de coloração arroxeada. Colhida amostra de material biológico (swab com sangue) e enviada ao Laboratório de DNA Criminal da PCES em envelope plástico transparente lacrado e numerado de série (2168341).

RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1°) Sim;
2°) Sepse/restrição prolongada ao leito/
fratura pélvica/atropelamento
; 3°) Ação contundente com causa infecciosa superposta; 4°) Não.

Da mesma forma, vejamos o PARECER MÉDICO LEGAL (fl. 21), que corrobora a tese de que o atropelamento gerou a lesão na pelve, que, por sua vez, após transcurso do tempo, evoluiu para quadro infeccioso que gerou a morte:

Atendendo a uma solicitação de Ofício n° 23619/2013 Porc. N° 0022743-52.2012.8.08.0012, da 3ª Vara Criminal de Cariacica, para
dar parecer acerca das causas que levaram a óbito Lucimar Nicoli Cyprestes, se esta tem ligação com o atropelamento apurado e ou em razão da causa infecciosa superposta mencionada em resposta ao 3° quesito do laudo de Exame Cadavérico, tendo para análise os prontuários da paciente internada na Santa Casa de Misericórdia de Vitória no período de 22/03/2011 a 24/03/2011, bem como o Laudo de Exame Cadavérico
, emitido pelo Dr. Médico Legista José Carlos Frasson. Diante dos fatos informamos os seguintes tópicos: A) O Dr. José Carlos Frasson, pediu exoneração e não mais pertence ao quadro do DML. B)
Lendo e analisando a evolução clínica da vítima, e o estado em que se encontrava a paciente e sua história pregressa, concluímos que o Laudo de Exame Cadavérico sustenta a Causa Mortis da vítima, visto que a vítima teve um trauma (fratura de bacia) há três meses em 02/11/2010, e com evolução e progressão da fratura, e suas complicações, acamada por longo tempo, sepsemia, problemas respiratórios (DPOC), cardíacos (hipertensão), problemas renais, pancreáticos e outros,/contribuíram^ para o desfecho fatal (óbito) em 24/03/2011
. C) Quanto ao tratamento conservador preconizado pelo médico assistente, cabe a ele informar qual era o melhor tratamento para ser realizado para a paciente no estado e situação em que se encontrava.

Como se depreende, as duas provas técnicas acostadas ao feito indicam que o atropelamento gerou um trauma (fratura da pelve), que evoluiu e, em conjunto com outras complicações e fatores relacionados à saúde da paciente, contribuiu para o óbito.

Na hipótese, em se tratando de tema complexo, que envolve relevante prova documental e técnica, a qual exige expertise para avaliar a existência de nexo causal entre o evento danoso e o resultado morte, entendo por adequado seguir as conclusões decorrentes dos laudos médicos.

Isso tendo em vista que, em regra, o julgador não possui conhecimento específico de medicina que o habilite a esmiuçar eventuais prontuários médicos para concluir isoladamente, de forma convicta, sobre a causa da morte; isto é, não parece razoável que o magistrado afaste a conclusão técnica de que o atropelamento contribuiu para o resultado morte sem elementos que gerem absoluta convicção nesse sentido.

Não desconheço que provas documentais, ainda que técnicas, não possuem efeito vinculante, isto é, não obrigam que o magistrado adote tais conclusões na tomada de decisões, uma vez que, enquanto destinatário da prova, possui liberdade para interpretá-la, chegando ao resultado motivado que entenda adequado ao caso concreto.

A esse respeito, vejamos os seguintes precedentes, que demonstram a possibilidade de livre apreciação da prova, desde que lastreada em convencimento motivado:

[...]
De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC
. [...] (TJ-DF 07194522220198070000 DF 0719452-22.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...] 1.
Na sistemática processual brasileira, a valoração da prova é regida pelo princípio da persuasão racional, por meio da qual o juízo é livre para apreciar os elementos de prova, devendo, no entanto, atentar para os fatos e circunstâncias que envolvem a relação jurídica controvertida e indicar os motivos de sua conclusão
. [...] (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02456835320078090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 21/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/11/2019)

Outro não é o entendimento desta Corte:

[...] 5. -
É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140002721, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Justamente por conta disso, penso que é cabível ao julgador adotar aquilo que foi estabelecido pelos médicos que realizaram o LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO (fl. 18) e PARECER MÉDICO LEGAL (fl. 21), da forma como estou a proceder.

Outrossim, ao contrário do que pretendem fazer crer as empresas recorridas, o fato da vítima estar na rua, fora da calçada, no momento do acidente, não tem o condão de configurar culpa exclusiva da vítima.
Isso levando em conta que as declarações prestadas são claras no sentido de que a rua onde se deu o fato é muito estreita, conforme se depreende do Termo de Declaração prestada por
AMÉLIA GROENER
à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (fl. 49):

[...] Que ao realizar a manobra para entrar na rua, o motorista do ônibus acabou fazendo a curva mito aberta e a traseira do veículo acertou o corpo de LUCIMAR, que caiu no asfalto;
Que a declarante ressalta que a rua onde se deu o fato é uma rua muito estreita
; Que pelo que se recorda no dia do ocorrido não chovia e a rua apesar de estreita não apresentava buracos ou algo que pudesse dificultar a circulação de veículos; Que ao perceber o que tinha ocorrido o motorista do ônibus prontamente parou para prestar socorro para vítima; Que em decorrência do acidente, LUCIMAR teve o braço direito fraturado e foi encaminhada para o Hospital São Sebastião na companhia do marido, o Sr. JQEL CYPRESTE; Que tomou conhecimento que LUCIMAR faleceu em 24/03/11, mas que não sabe dizer se foi em decorrência do acidente em que foi vítima. [...]

Ao transitar em via extremamente estreita, indubitável que o motorista deve adotar especial cautela, o que foi reconhecido pelo próprio cobrador do ônibus, que estava presente no momento do acidente e, ainda, pelo próprio motorista:

Trechos do depoimento prestado por JOSUEL LEMOS RODRIGUES, cobrados do ônibus, que presenciou o evento nos autos do processo criminal 0022743-52.2012.8.08.0012:

[...] Que o ônibus, por ser de grande porte, tem que abrir bem a esquerda para fazer a curva [...]
Que o motorista praticamente não tem visão; Que era o trocador, ora depoente, que estava controlando com sua visão se o ônibus daria para fazer a curva sem encostar nas mulheres;

Que o depoente achou estranho que as mulheres não se movimentaram do lugar, mesmo observando que a rua era estreita e que o ônibus estava fazendo a curva; Que o depoente, como trocador, ficou na expectativa que as mulheres saíssem do local; Que o ônibus estava praticamente parado; Que quando o depoente viu que as mulheres não se movimentava, bateu na gaveta de dinheiro e pediu para o motorista parar; Que nesse momento a vítima encostou a mão no ônibus como que fosse se apoiar e caiu
; [...]]

A simples leitura do mencionado trecho deixa evidente que os responsáveis pela condução do ônibus sabiam dos riscos de transitar no local do acidente, tendo conhecimento da presença da vítima em situação de potencial colisão, o que afasta qualquer tese relacionada a culpa exclusiva da vítima.

O depoente foi explícito ao indicar que estranhou o fato das mulheres que estavam na rua não terem se movimentado, em claro reconhecimento de que havia a possibilidade de colisão; todavia, mesmo diante de tal cenário, o motorista continuou a realizar a manobra, tendo ocasionado o acidente.

O risco na situação era tamanho que o trajeto teria sido retirado da linha de ônibus, justamente por tratar-se de via estreita, conforme se extrai novamente do depoimento prestado pelo cobrador JOSUEL LEMOS RODRIGUES:

[...]
Que era uma linha experimental; Que a população reclamava que a rua era estreita e não comportava linha de ônibus; Que apôs reclamação dos moradores, o percurso que passava pelo local em que ocorreu acidente, a linha foi retirada
; [...]

Ora, o simples fato de uma testemunha ter atestado que a “
vítima machucou o braço e a perna
” (Termo de Declaração prestada por AMÉLIA GROENER - fl. 49) não é suficiente para afastar as provas documentais que atestam a ocorrência de lesão pélvica em razão do acidente e vinculam a referida lesão a uma das causas da morte.

Neste ponto, cabe mencionar que a absolvição do motorista pela denúncia de homicídio culposo (0022743-52.2012.8.08.0012) se deu por falta de provas do dolo do acusado:

[...]Dessa forma, entendo que a pretensão da defesa deve ser acolhida, sendo aliás, o que também requereu o Ministério Público em suas alegações finais, quando reconheceu a ausência de provas para que fosse promulgado um edito condenatório contra o acusado PAULO DE TARSO DA SILVA.

Compreende-se que, ao emanar um comando condenatório desprovido de qualquer certeza poderia este Juízo estar incorrendo em um erro gravíssimo, qual seja, a condenação de um inocente, cujos efeitos não seriam sentidos apenas em sua esfera individual, mas também do ponto de vista social, haja vista que a manutenção de um indivíduo inocente em um ambiente prisional, implicaria no desenvolvimento de um ser nocivo à sociedade.

PARTE DISPOSITIVA

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal inserta na denúncia para ABSOLVER o acusado PAULO DE TARSO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, da imputação ora analisada, o que faço com fulcro no
artigo 386, inciso VII
, do Código de Processo Penal
. [...]

Assim, a absolvição por falta de provas do dolo do agente não tem o condão de afastar a obrigação da empresa pelo acidente de trânsito, haja vista que, reitero, a responsabilidade da concessionária de serviço público possui natureza objetiva, que prescinde a análise de culpa.

Até porque, na esteira do que prevê o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos são responsáveis pela incolumidade dos pedestres, que são a parte mais vulnerável no trânsito:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...] § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e,
juntos, pela incolumidade dos pedestres
.

A corroborar, destaco os seguintes precedentes:

[...]
para o legislador pátrio, prevalece o entendimento de que há uma cadeia de responsabilidade, de tal modo que os veículos maiores são responsáveis sobre os veículos menores; significa dizer: O ônibus da parte ora agravante deveria ter agido com mais cuidado
em face do veículo de passeio segurado, porquanto aquele primeiro é maior que o segundo. É a norma disposta no art. 29, § 2º, do ctb: ‘respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. ’. Significa dizer: Ao ônibus da agravante, por ser de maior porte em relação ao veículo de passeio, a legislação impõe um maior grau de zelo e atenção no trânsito, atribuindo-lhe o ônus de adotar as devidas cautelas em relação aos veículos menores. Ou seja, o veículo da insurgência deveria ter agido com mais cuidado e ter mantido uma maior distância do veículo menor do que efetivamente ocorreu, assumindo, por esses motivos, todo o risco pela ocorrência do sinistro descrito neste processo. [...] (TJCE; EDclCv 0181271-33.2019.8.06.0001/50001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Emanuel Leite Albuquerque; Julg. 12/06/2024; DJCE 27/06/2024; Pág. 125)

[...]
Veículos de maior porte que serão sempre responsáveis pela segurança dos menores e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Inteligência do art. 29, § 2º, do CTB
. [...] (TJSP; AC 1002581-28.2018.8.26.0070; Ac. 17846347; Batatais; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 30/04/2024; DJESP 06/05/2024; Pág. 2450)

Em suma, estando comprovado o nexo causal entre o acidente e o resultado morte, associado ao fato de não ter restado comprovada a ocorrência de nenhuma causa capaz de romper o referido nexo, tais como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não há como manter a sentença de improcedência da pretensão autoral.

Assim, a meu ver, a configuração de dano extrapatrimonial no caso em voga se dá
in re ipsa,
sendo despiciendas maiores digressões acerca do sofrimento suportado pelos filhos de uma vítima de acidente de trânsito que veio a óbito.
Encampando tal entendimento, tem-se a jurisprudência:

[...] II -
conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
. (TJ-MG - ac: 10105120082026001 MG, relator: Aparecida grossi, data de julgamento: 18/07/2019, data de publicação: 30/07/2019).

[...]
3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

[...]
Configura dano moral in re ipsa o abalo causado em razão da morte de um familiar e independe de comprovação do dano, por ser presumido.
No arbitramento da indenização devida pela reparação moral deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva para indenizar, punir e, simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, sem constituir valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa. Tratando-se de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, conta a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, STJ e art. 398, Código Civil, com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme disposto na Súmula nº 362, STJ. (TJMG; APCV 5016371-78.2020.8.13.0433; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 11/06/2024; DJEMG 17/06/2024)

Resta, destarte, quantificar o dano sofrido pelos autores, enquanto descendentes da vítima, tarefa delicada em se tratando de reparação por danos morais, afetos à violação dos direitos da personalidade.

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Em situações de danos morais por óbito de familiar em acidente de trânsito, a jurisprudência pátria tem fixado indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais):

[...] 2. Pai/companheiro das autoras
vítima fatal de acidente de trânsito
, após colisão entre o ônibus que viajava e outro de propriedade da corré Realeza, ocorrido em 06/02/2011. Acidente de trânsito devidamente comprovado. [...] 3.
Dano moral configurado. Indenização arbitrada pela sentença no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em observância às particularidades do caso concreto, que não comporta redução
[...] (TJSP; Apelação n.º 1000789-98.2017.8.26.0191; Ac. 16719880; Relatora: Desª Daniela Menegatti Milano; Décima Nona Câmara de Direito Privado; J 05/05/2023; rep. DJESP 05/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM VÍTIMA FATAL
. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1.
Sentença que julgou procedentes os pedidos paras condenar os réus solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
[...],
a título de danos morais
[...] 2. Acidente de trânsito provocado pelo segundo réu, utilizando-se de veículo do primeiro réu. Atropelamento do filho dos autores, tendo o motorista se evadido do local. Morte em decorrência dos ferimentos provocados à vítima. 3. Apelação dos réus pela redução da verba indenizatória. 4.
Montante que só deve ser revisto na hipótese de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(Súmula nº 343 do TJRJ). 5.
Quantia que se reputa adequada
, à luz das decisões pregressas deste Tribunal em hipóteses semelhantes e das circunstâncias do caso. 6. Sentença que se mantém. 7. Recurso a que se nega provimento (TJRJ; Apelação n.º 0010266-24.2017.8.19.0203; Relatora: Desª Helda Lima Meireles; Segunda Câmara de Direito Privado; DORJ 25/03/2024).

Ponderando as particularidades do caso em tela, em especial o baixo grau de culpa do condutor, que estava em baixa velocidade, associado ao fato de ter prestado imediato socorro, levando em conta também que o acidente foi apenas um dos fatores geradores da morte (a vítima possuía comorbidades, era portadora de outras doenças e o tratamento médico “conservador” pode ter contribuído para o evento), concluo que a indenização deve ser fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais):

[...] III -
a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada na sentença em 50.000,00 (cinquenta mil reais), não merece redução
. (TJMT; AC 0004359-75.2009.8.11.0040; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 03/07/2024; DJMT 08/07/2024)

É como tem se posicionado esta Corte em casos análogos:

[...] 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa , vez que decorre do próprio fato. 5. E
m relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Sobre o referido valor,
“
[...] por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [...] com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária
(Súmula nº 362 do STJ) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Finalmente, em virtude do provimento do recurso, com consequente reconhecimento da procedência da pretensão autoral, deve ser analisada a lide secundária, estabelecida entre a denunciante (
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA
) e a denunciada (
NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A
).

Quanto à relação entre denunciante e denunciada, trata-se de típica hipótese de cabimento da referida intervenção de terceiros, na esteira do artigo 125, II, do CPC, estando a relação contratual devidamente comprovada. Ainda, é relevante destacar que a denunciada não ofereceu sequer resistência à pretensão da denunciante, o que inclusive afasta a possibilidade de condenação em honorários (Aglnt no AREsp 1.378.409/SP, ReI. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).

Isso posto, na hipótese deve ser aplicada a súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 537 -
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
.

Portanto, a seguradora denunciada, por ter aceitado a denunciação e contestado o pedido do autor, deve ser condenada direta e solidariamente junto com a segurada ao pagamento da indenização aos autores, nos limites contratados na apólice.

Acerca da liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada, desde logo esclareço que a jurisprudência é firme no sentido de que a
Lei n. 6.024/1974 não se aplica à fase de conhecimento, mas deve ser debatida em sede de cumprimento de sentença, como ilustram os seguintes acórdãos:

[...] 1. É fato notório que a liquidação extrajudicial da
Nobre Seguradora do Brasil S/A
foi decretada em 04/10/2016, deixando as apólices de terem validade a partir dessa data. 2. Quanto aos contratos celebrados e pagos pela apelada, os valores devem ser restituídos com abatimento proporcional ao período de vigência.
3. No que diz respeito à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que “No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0002337-52.2017.8.08.0006. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. RELª. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 06/12/2023)

De igual sorte, pontuo que a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito em concurso de credores, extrapola os limites da fase de conhecimento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC,

e

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação supra
.

Outrossim, julgo procedente a denunciação à lide, motivo pelo qual condeno solidariamente a denunciada ao pagamento da indenização nos limites da apólice, na esteira da já mencionada Súmula 537 do STJ.

Em virtude do provimento do recurso e consequente procedência da pretensão autoral, condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços.

Contudo, suspendo a exigibilidade da referida cobrança em relação à
NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A
, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na sentença (fl. 228), nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Provido ao menos em parte o recurso, inaplicável a regra estabelecida pelo art. 85, §11, do CPC no caso concreto.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/07/2024 às 10:16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52159624072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao apelo
.

Acompanho o eminente e culto relator.